Tribunal: TJPA
Processo: 0108562-60.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0108562-60.2015.8.14.0019

APELANTE: JOAIS MAIA GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0108562-60.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURUÇA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOAIS MAIA GALVÃO (Adv. Leonardo Cabral Jacinto – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

1. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem

3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas próximo a ele, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

4.. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
LHE DAR PARCIAL
PROVIMENTO APENAS PARA FIXAR A PENA-BASE PRÓXIMO AO SEU PATAMAR MÍNIMO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

JOAIS MAIA GALVÃO
,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuça que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2, inciso I, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

(...)

Que na noite do dia 14.08.15 por volta das 21h00, nesta cidade, a vítima SANDRA SUELY CORDOVIL DE LIMA encontrava-se em frente à sua residência, localizada na Travessa 7 de Setembro, s/nº, nesta Cidade, quando em dado momento, foi abordada pelo ora denunciado que, portando 01 (uma faca, anunciou o assalto e subtraiu da vítima seu aparelho celular marca LG. Após o fato, o denunciado fugiu do local para lugar incerto e não sabido. Ao tomar conhecimento do fato, a autoridade policial tomou as providencias de praxe. (...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
JOAIS MAIA GALVÃO
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação (fls. 49/51), condenando o denunciado nas sanções ao norte delineadas.

Intimado da sentença que lhe foi desfavorável (fl. 63), o réu manifestou o desejo de recorrer da decisão.

Em suas razões. A defesa requer o afastamento da majorante do uso de arma branca, ante a ausência de apreensão da suposta arma utilizada no crime, tampouco laudo técnico comprovando sua potencialidade lesiva.

Alternativamente, requer a redução da pena-base em seu mínimo legal, tendo em vista que o juízo fixou a reprimenda corporal sem qualquer critério ou fundamentação para lhe aplicar a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Por derradeiro, pede a exclusão da pena de multa ante a precária situação financeira do apelante.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 82/84), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 24 de setembro de 2019, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para que seja afastada a majorante do uso de arma.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu, quais sejam: a
culpabilidade e os antecedentes
, haja vista que consta sentença transitada em julgado em desfavor do apelante. Por essa razão, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Pontuou que ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, pelo que diminuiu a pena-base em 06 (seis) meses, restando esta provisoriamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado de primeiro grau verificando a presença da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, exasperou-a em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda de forma concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Como se vê, o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento de pena do uso de arma prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observo que deve ser afastada a majorante da arma branca reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou que
“havendo causa de aumento da pena, nos termos do §2º, I do art. 157 do CPB – majorante porte de arma, aumento a pena em 1/3”
.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico a conduta do apelante para os lindes do artigo 157,
caput
do Código Penal, passando para uma nova análise da dosimetria da pena, o que o faço nos seguintes termos:

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
“na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o magistrado alegou que
“O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura”
. No caso em tela, pontuo que não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada favorável tal circunstância em face do recorrente, vez que a conduta do apelante não extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

A defesa do recorrente argumenta que a
reincidência
não pode ser reconhecida pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que a decisão de trânsito em julgado do processo nº 0003442-91.2016.8.14.0019 somente ocorreu no dia 08 de junho de 2017, e a prática deste feito se deu na data de 23 de julho de 2015.

Nesse ponto, tenho que razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a reincidência para exasperar a pena em face do recorrente.

Vislumbro ainda, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, razão pela qual aplicou em desfavor do apelante a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa em desfavor do apelante.

Pequeno reparo se faz necessário na individualização da pena operada pelo Juízo Singular.

Consta da dosimetria da pena, que o magistrado
a quo,
reconheceu a reincidência, utilizando a anotação penal (Processo nº 0003442-91.2016.8.14.0019), para fins de reincidência na segunda fase.

A citada anotação penal (processo nº 0003442-91.2016.8.14.0019) diz respeito a fato ocorrido em junho de 2016, com sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo em 08/06/2017. Já os fatos do presente feito ocorreram em 23/07/2015.

Com efeito, a condenação deve ser anterior ao delito em julgamento, mas seu trânsito em julgado pode ocorrer posteriormente, motivo pelo qual é cabível a valoração negativa dos antecedentes do apelante, contudo, não é hábil para configurar reincidência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ.

(...)”

(Acórdão 1310164, 00363549220138070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 14/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso).

Desse modo, o processo nº 0003442-91.2016.8.14.0019 deve ser utilizado para configurar maus antecedentes, uma vez que transitou em julgado em momento posterior à data do ilícito penal ora em análise, razão pela qual afasto a reincidência reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante JOAIS MAIA GALVÃO
, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pelo magistrado
quo,

porém deixo de valorar a culpabilidade, bem como tenho como desfavorável os antecedentes criminais, mantendo as demais circunstâncias em favor do recorrente, conforme operada pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que a mantenho temporariamente nesse patamar e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição e de aumento de pena, pelo que mantenho a reprimenda de forma concreta e definitiva nesse patamar.

2.
DA PENA DE MULTA – EXCLUSÃO

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, referido pleito caracterizaria uma violação ao princípio da legalidade, uma vez que se trata de reprimenda estabelecida em decorrência da prática do fato criminoso, assim como a pena privativa de liberdade, não sendo lícito ao condenado invocar eventual precariedade de sua condição financeira para se isentar do pagamento.

Tendo a reprimenda corporal ficado acima de quatro anos de reclusão, inviável a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento apenas para excluir a reincidência e, consequentemente, redimensionar a pena-base para o patamar próximo ao seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2022